Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-74.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-74.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MACSUEL ROSA GOMES - CPF: 036.044.441-52 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), aguas de primavera (EMBARGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA - QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO - LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - HIDRÔMETRO REPROVADO - SUBMEDIÇÃO - CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Conforme entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MACSUEL ROSA GOMES
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto pela embargada
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta contradição existente no acórdão exarado, justificando que “
os argumentos utilizados no acórdão se reputam contraditórios, visto que, de um lado, foi observado que a perícia técnica indicou a irregularidade do hidrômetro e, de outro, entendeu-se que o consumo apurado no aparelho, em agosto e novembro 2018, estaria correto
”, pugnando seja o recurso acolhido, com efeitos infringentes.

A parte embargada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que o acórdão foi devidamente fundamentado, não se inserindo nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Menciona que “
é nítida a intenção do embargante de rediscutir matéria fundamentalmente decidida, não existindo nenhum ponto contraditório como o apelado tenta defender
”, se tratando apenas de inconformismo com a decisão exarada, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Macsuel Rosa Gomes em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada Águas de Primavera S.A., nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA - QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA - HIDRÔMETRO REPROVADO - SUBMEDIÇÃO - REGULARIDADE DA FATURA - CORTE NO FORNECIMENTO DE CONSUMO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Atentando pela conclusão do perito técnico e considerando haver no submedição no hidrômetro da unidade consumidora do autor, bem como que as faturas impugnadas são pontuais e logo voltam à normalidade, tem-se que restou comprovada existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Considerando a regularidade das cobranças efetuadas, deve ser afastado o dano moral arbitrado, eis que o suposto dano sofrido pelo corte no fornecimento adveio do poder conferido à concessionária ante a inadimplência do débito. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em resumo, alega a embargante que a decisão recorrida se mostrou contraditória, “
visto que, de um lado, foi observado que a perícia técnica indicou a irregularidade do hidrômetro e, de outro, entendeu-se que o consumo apurado no aparelho, em agosto e novembro 2018, estaria correto
”.

Ainda, menciona que “
não há como se acolher o descrito no laudo técnico pericial, de que o hidrômetro estava funcionando de forma irregular, e, ao mesmo tempo, considerar como corretas as faturas expedidas nos meses de agosto de novembro de 2018, cujos valores são nitidamente discrepantes da média
”.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese as argumentações apresentadas pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, cumpre esclarecer que, apesar da perícia técnica concluir que o hidrômetro analisado se encontrava fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n.º 295/2018, este possuía erro por submedição, de modo que contabilizava menos água do que deveria.

Ainda, no que tange ao histórico de consumo de água da parte embargante, imperioso é mencionar que o Acórdão abordou tal a matéria de forma clara, dispondo que,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

...

contata-se no histórico de consumo apresentado pelo próprio autor que os únicos meses divergentes da média de consumo de sua unidade consumidora foram os de
agosto e novembro de 2018
, cujos valores são, respectivamente, R$ 380,78 (trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) e R$ 384,52 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Observa-se que,
após o mês de novembro de 2018, o consumo do autor foi normalizado
, não ultrapassando R$ 120,22 (cento e vinte reais e vinte e dois centavos) de valor de fatura mensal.

Portanto,
não é crível imaginar que o medidor de consumo da unidade do autor apresente defeito em um determinado mês e volta a funcionar normalmente no mês seguinte sem qualquer intervenção
, inferindo que se trata de volume de água consumido.

Desse modo, nota-se que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não havendo inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, motivo pelo qual não se justifica o manejo dos aclaratórios pelo enfoque da contradição.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023